Tribunal: TJBA
Processo: 0036281-74.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036281-74.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS DE ARRUDA SPILBORGHS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, TAURINO ARAUJO NETO

APELADO: MERCIA ROCHA DOREA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação de cobrança. Contrato verbal. Ônus da prova. Termos iniciais dos consectários legais. Recurso provido em parte.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente parte dos pedidos em ação de cobrança fundada em contrato verbal de empréstimo. O autor busca o reconhecimento de valores adicionais, a validade de documentos assinados por procurador das rés e enviados por fax, a correção de erro material no valor fixado e a alteração dos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados via fax, com assinaturas atribuídas a procurador das rés, possuem validade jurídica para comprovar a existência de relação contratual; (ii) verificar a existência de valores adicionais devidos além daqueles já reconhecidos na sentença; (iii) apurar a existência de erro material na quantia fixada; e (iv) determinar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o valor devido.

III – Razões de decidir

3. A apresentação de documentos com assinaturas atribuídas a procurador das rés, transmitidos via fax, não se mostra suficiente para comprovar a efetiva entrada dos valores na esfera patrimonial das rés, especialmente diante da impugnação expressa apresentada em contestação.

4. A sentença já reconheceu o valor incontroverso de R$ 4.419,73 – quatro mil quatrocentos e dezenove e setenta e três centavos, não havendo prova robusta nos autos de que valores superiores tenham sido repassados às rés.

5. Em ações de cobrança, incumbe ao autor o ônus de comprovar o crédito alegado, conforme art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

6. A alegação de erro material de R$ 0,60 – sessenta centavos, entre o valor reconhecido e o valor efetivamente fixado não comporta acolhimento, diante da ausência de impugnação tempestiva pela parte autora quanto ao documento que indicava o valor menor.

7. Os juros moratórios incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, quando a obrigação é apurada judicialmente e não consta de título contratual líquido e certo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. A correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo — momento dos depósitos — conforme entendimento da Súmula 43 do STJ, que estabelece como marco inicial o evento danoso e não o arbitramento judicial.

9. Diante do provimento parcial do recurso, mantém-se a verba honorária fixada na origem, em conformidade com a tese fixada no Tema 1059 do STJ.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para fixar o termo inicial da correção monetária na data do efetivo prejuízo – data dos depósitos correspondentes aos valores que somam o quantum devido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0036281-74.1999.8.05.0001
, em que é apelante

LUIS ARRUDA SPILBORGHS

e apelados
MERCIA ROCHA DOREA e outros
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.